Tribunal: STF
Processo: MS 38468
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0006047-19.2020.2, que cassou medida liminar no Recurso Administrativo nº 0012852-62-2020.8.08.00000 em trâmite perante o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). 



    2. Neguei seguimento ao writ, em decisão assim ementada (doc. 13): 



    Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Serventia Extrajudicial. Procedimento de Controle Administrativo no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cassou medida liminar, proferida em processo administrativo em trâmite no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a fim de afastar o impetrante do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    3. A cassação da medida liminar concedida pelo TJES teve por fundamento o fato de o impetrante não cumprir os requisitos previstos no Provimento nº 77/2018, do CNJ, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vaga. 



    4. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNJ tem a competência de fiscalizar os serviços extrajudiciais (art. 103-B, § 4º, III, da CF) e a decisão está devidamente fundamentada na norma que regulamenta a questão posta à sua apreciação.



    5. O afastamento da conclusão do CNJ de que a decisão do TJES afrontou “a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga” demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança.



    6. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    3. O impetrante opôs embargos de declaração, alegando várias omissões (doc. 17). Reputei ser conveniente notificar a autoridade impetrada para prestar informações, solicitar informações acerca do procedimento administrativo nº 0012852-62-202.8/.08.00000, em trâmite perante o Conselho da Magistratura do TJES e intimar a respectiva pessoa jurídica para informar se tem interesse em ingressar no feito (doc. 20).



    4. As informações foram prestadas (doc. 26), pelo Ministro Luiz Fux, Presidente do CNJ, reiterando os fundamentos do ato impugnado e sustentando ser incabível a revisão dos atos daquele Conselho, exceto nos casos de inobservância do devido processo legal, exorbitância de suas competências ou injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Foi juntada aos autos a íntegra do procedimento de controle administrativo (PCA) nº 0006047-19.2020.2.00.0000 (docs. 32-43).



    5. O Des. Dair José Bregunce de Oliveira, atual relator do procedimento administrativo nº 0012852-62-202.8/.08.00000, em trâmite perante o Conselho da Magistratura do TJES, prestou as informações solicitadas (doc. 46). Esclareceu que o impetrante requereu o sobrestamento do recurso interposto naqueles autos, até o julgamento do presente writ. 



    6. É o relatório.



    7. Entendo que, mesmo após a apresentação das informações pertinentes ao feito, a decisão embargada deve ser mantida, pois não estão presentes as omissões alegadas pelo impetrante.



    8. Em verdade, identifico nos embargos de declaração a pretensão de rever o mérito da decisão embargada, o que não é cabível nessa espécie recursal. Há claramente interesse em atribuir efeitos infringentes ao recurso, pois as alegadas omissões constituem teses acerca do mérito da causa. 



    9. Em razão da pretensão infringente dos embargos de declaração, recebo a peça como agravo interno, conforme faculta o art. 1.024, § 3º, do CPC. 



    10. Em face do exposto, intime-se a parte embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, no prazo previsto no art. 1.024, § 3º, do CPC/2015.



    11. Admito o ingresso da União no feito. À Secretaria Judiciária, para reautuar como agravo interno.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator